Tribunal: STF
Processo: ADO 60
Classe: ADO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-28
Data de publicação: 2020-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
Ementa: Direito Constitucional Ambiental. Alegação de omissão governamental em relação ao Fundo Clima e a outras questões ambientais. Relevância da matéria à luz da Constituição e de compromissos internacionais do Brasil. Convocação de audiência Pública.
1. Ação direta de inconstitucionalidade por omissão recebida como arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). 
2. A mudança climática, o aquecimento da Terra e a preservação das florestas tropicais são questões que se encontram no topo da agenda global. Deficiências no tratamento dessas matérias têm atraído para o Brasil reprovação mundial.
3. A Constituição brasileira é textual e veemente na consagração do direito de todos ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Ademais, impõe ao Poder Público o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (CF, art. 225).
4. Além de constituir um direito fundamental em si, o direito ao meio ambiente saudável é internacionalmente reconhecido como pressuposto para o desfrute de outros direitos que integram o mínimo existencial de todo ser humano, como a vida, a saúde, a segurança alimentar e o acesso à água.
5. São graves as consequências econômicas e sociais advindas de políticas ambientais que descumprem compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. A União Europeia e diversos países que importam produtos ligados ao agronegócio brasileiro ameaçam denunciar acordos e deixar de adquirir produtos nacionais. Há uma percepção mundial negativa do país nessa matéria.
6. O quadro descrito na petição inicial, se confirmado, revela a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, a exigir providências de natureza estrutural. Vale reiterar: a proteção ambiental não constitui uma opção política, mas um dever constitucional.
7. Convocação de audiência pública para apuração dos fatos relevantes e produção, na medida do possível, de um relato oficial objetivo sobre a situação do quadro ambiental no Brasil.
Relatório
    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade por omissão, proposta pelo Partido Socialista Brasileiro – PSB, pelo Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, pelo Partido dos Trabalhadores – PT e pela Rede Sustentabilidade. Os requerentes narram atos comissivos e omissivos da União que comprometeriam o adequado funcionamento do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (Fundo Clima), bem como o direito de todos os brasileiros a um meio ambiente saudável (CF, art. 225, caput e parágrafos).
    2. Entre os atos comissivos apontados pelos requerentes, incluem-se: (i) a redução dos orçamentos e dotações relacionadas ao controle do desmatamento e ao fomento de formas sustentáveis de produção; (ii) o licenciamento de obras de infraestrutura, sem adequada avaliação de impacto; (iii) a desestruturação dos órgãos ambientais federais; (iv) o esvaziamento das atribuições do Ministério do Meio Ambiente; (v) a nomeação para cargos importantes de pessoas sem afinidade com a área ambiental; (vi) orientação pública para cessação da demarcação de Terras Indígenas; além de (vii) cortes orçamentários na política ambiental ainda maiores do que os que vinham ocorrendo no passado.
    3. Quanto às omissões apontadas pelos requerentes, destacam-se: (i) a falta de reuniões do Comitê Gestor do Fundo, mantido inoperante durante todo o ano de 2019; (ii) a não aprovação do Plano Anual de Aplicação de Recursos, quer para 2019, quer para 2020; (iii) a manutenção de “vultosos recursos ‘em caixa’ com a rubrica específica de financiar ações voltadas à mitigação de emergências climáticas”. No que respeita ao último ponto, os requerentes esclarecem que havia autorização orçamentária para aplicação de R$ 8.050.000,00 não reembolsáveis para tal fim, tendo sido empenhados apenas R$ 718.074,00; bem como de mais R$ 543 milhões reembolsáveis, dos quais foram empenhados apenas R$ 348 milhões, cujo direcionamento ao BNDES, todavia, não se concretizou. Ainda segundo os requerentes, o demonstrativo de movimentação financeira do Fundo Clima do ano de 2019 apontaria um saldo disponível de R$ 250.074.000,00.
    4. Com base nesses argumentos, postulam, cautelarmente, a determinação para que a União: (i) suspenda o comportamento lesivo consistente em não tomar as medidas administrativas necessárias para disponibilizar os recursos relativos ao Fundo Clima; (ii) apresente o Plano Anual de Aplicação de Recursos do Fundo para o ano de 2020 e não se omita de elaborar os demais planos anuais cabíveis; (iii) se abstenha de contingenciar recursos do Fundo. No mérito, postulam o reconhecimento da inconstitucionalidade da conduta da União na condução do Fundo Clima, bem como na adoção das medidas de proteção ambiental pertinentes à mitigação de mudanças climáticas. Pedem, ainda, a confirmação das cautelares.
    5. Dada a relevância da questão e a aproximação do recesso, a presente decisão é proferida de imediato, sem prejuízo do prazo para a apresentação de manifestação por parte dos requeridos, do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, conforme despacho de 19.06.2020, que serão oportunamente examinados. Observo, na sequência, o seguinte roteiro: (i) a admissibilidade desta ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental; (ii) a possível existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental, ; (iii) a convocação de audiência pública, com o propósito de produzir um “relato oficial” sobre a matéria.
I. Admissibilidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental
    6. Embora tenham optado por propor ação direta de inconstitucionalidade por omissão, os requerentes apresentaram pedido subsidiário no sentido de que a presente ação fosse recebida como arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). E, em rigor, os atos que descrevem na inicial têm tanto natureza comissiva quanto omissiva, atribuíveis à União Federal. Tais atos, em seu conjunto, ensejariam uma situação de retrocesso e de desproteção em matéria ambiental.
    7. Nessas situações, em que se aponta um conjunto heterogêneo de atos comissivos e omissivos lesivos à Constituição, e dada a reconhecida fungibilidade entre as ações diretas, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se inclinado pelo conhecimento da ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Isso ocorre porque a ADPF comporta uma maior heterogeneidade quanto a seu objeto, bem como maior flexibilidade quanto às providências de ordem normativa e/ou concretas a serem concedidas. Nesse sentido: ADPF 347, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015[1]; ADO 48 AgR, rel. Min. Gilmar Mendes, j. 24.05.2019; ADI 4163, rel. Min. Cezar Peluso, j. 29.02.2012.
    8. Diante do exposto e ausente dúvida acerca da legitimidade dos requerentes, que são partidos políticos com representantes no Congresso Nacional, recebo a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Retifique-se o seu registro.
II. A evolução da questão ambiental no Brasil:
Possível Estado de Coisas Inconstitucional em Matéria Ambiental
    9. Os requerentes descrevem na inicial: (i) ações e omissões persistentes, comprometedoras da tutela do meio ambiente e da operação do Fundo Clima; (ii) imputáveis a autoridades diversas; e (iii) ensejadoras de violações massivas a direitos fundamentais, tudo a sugerir a existência de um estado de coisas inconstitucional em matéria ambiental[2]. Para que se compreenda a assertiva, é importante narrar a evolução da matéria no país.
    10. O Brasil levou longos anos para incorporar a perspectiva ambiental em sua compreensão do conceito de “desenvolvimento”, e comprometeu parte importante de suas florestas nessa trajetória. Somente na Amazônia Legal, o desflorestamento acumulado nos últimos 50 anos é de cerca de 800.000 km2, aproximando-se de 20% da área original. No ano de 2004, contudo, sob intensa pressão internacional, o comportamento do país começou a se alterar. Especificamente com relação à Amazônia, o Brasil lançou um relevante programa denominado Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento (PPCDAm), que permitiu a redução do desmatamento em 80%. Parte do êxito do programa se deveu à criação de unidades de conservação e à demarcação de terras indígenas, nas quais o nível de desmatamento se mostrou muito inferior aos percentuais das demais áreas. Com essa e outras iniciativas, caminhávamos para uma maior preservação do meio ambiente, conquistamos credibilidade internacional e capacidade de captação de recursos estrangeiros para o combate ao desmatamento e às mudanças climáticas no país[3].
    11. Nessa linha, em 2008, criou-se o Fundo Amazônia, com o propósito de fomentar ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento e de promover o uso sustentável da Amazônia Legal (art. 1º do Decreto nº 6.527/2008). Em 2009, criou-se, ainda, o Fundo Clima (objeto desta ação), com a finalidade de assegurar recursos para empreendimentos que visassem à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas (art. 2º da Lei nº 12.114/2009). No mesmo ano, aprovou-se a Política Nacional para Mudança do Clima (Lei 12.187/2009). Em 2010, o país assumiu o compromisso de redução de 80% dos índices de desmatamento da Amazônia Legal, com relação à média verificada entre 1996 e 2005. Em 2015, aderiu ao Acordo de Paris. No mesmo ano, estabeleceu sua Estratégia Nacional para ações de Redução de Emissões por Desmatamento e Degradação Ambiental (REDD+) e criou a Comissão Nacional para REDD+ (CONAREDD+), tornando o Fundo Amazônia elegível para acesso a pagamentos por resultados gerados por redução de desmatamento[4].
    12. Entretanto, a despeito dos excepcionais resultados obtidos desde 2004, a partir de 2013 a determinação do país no cumprimento de metas ambientais começou a dar sinais de arrefecimento e o desmatamento voltou a subir. A situação agravou-se, contudo, substancialmente, no ano de 2019, com um aumento do desmatamento na ordem média de mais de 30%, além do avanço de queimadas, de invasões de terras indígenas e de unidades de conservação em proporções alarmantes. E, de acordo com o Imazon, o desmatamento em 2020 está sendo o maior na última década[5]. Tal agravamento agudo do problema ambiental foi imputado por ambientalistas e estudiosos a atos e omissões do governo federal, aos quais se atribui o desmonte de uma política ambiental que já vinha sofrendo desgastes nos anos anteriores. Entre tais condutas, podem-se listar:
    “(i) a extinção da Secretaria de Mudanças do Clima e Florestas do Ministério do Meio Ambiente (MMA); (ii) a extinção da Subsecretaria Geral de Meio Ambiente, Energia e Ciência e Tecnologia do Ministério das Relações Exteriores; (iii) a exoneração de inúmeros superintendentes estaduais do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA) e sua substituição por pessoas alegadamente descomprometidas com as causas ambientais; (iv) a redução do número de membros do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), com impacto sobre a representação das organizações não governamentais (ONGs), dos estados e da sociedade civil; (v) a transferência do Serviço Florestal Brasileiro para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Ministério da Agricultura), ao qual se atribui a defesa de interesse conflitante; (vi) a alteração da competência para demarcar terras indígenas, com sua migração da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) para o Ministério da Agricultura; (vii) a manifesta hostilidade em relação às organizações não governamentais que atuam ao lado dos defensores da floresta; e, por fim, (viii) a extinção do Comitê Orientador do Fundo Amazônia, que detinha a atribuição de estabelecer os critérios e acompanhar a aplicação dos recursos do Fundo. Esse último ato agravou a crise diplomática do Brasil com Alemanha e Noruega, os dois mais importantes financiadores de ações voltadas à proteção ambiental da Amazônia, levando à suspensão de novas doações, após tais países terem destinado bilhões de reais para a causa”[6].
    13. Não menos graves são as notícias de perseguição aos agentes da fiscalização ambiental que cumprem o seu papel com seriedade e empenho. Ao que se divulgou, em abril próximo passado, o diretor de proteção ambiental do IBAMA, Olivaldi Azevedo, o coordenador de operação de fiscalização, Hugo Loss, e o fiscal Renê Luiz de Oliveira teriam sido exonerados por haverem paralisado operações de garimpo e exploração ilegal de madeira em três terras indígenas no Pará. Em fevereiro, fiscais que atuaram em operação nas terras indígenas Ituna Tato, também no Pará, já haviam sido repreendidos pelo comportamento, previsto em lei, de destruição dos equipamentos utilizados para a prática dos crimes ambientais[7].
    14. A disseminação do coronavírus Covid-19, além de representar gravíssima ameaça às comunidades indígenas[8], tem servido de pretexto para o afrouxamento da fiscalização. De acordo com entidades científicas e de proteção ambiental, segundo divulgado pela imprensa, o quadro é dramático:
    “A pandemia se tornou uma cortina de fumaça para o avanço do desmatamento na Amazônia. Com os olhos do Brasil — e do mundo — voltados para a crise do coronavírus, garimpeiros e grileiros multiplicaram ações criminosas, aproveitando-se do momento para avançar sobre a floresta com motosserras e retroescavadeiras. Os alertas de áreas devastadas bateram o recorde no primeiro trimestre deste ano, totalizando 796 quilômetros quadrados, o que representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período de 2019, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe)”[9]. 
    15. Tudo sugere, portanto, uma trajetória contínua, progressiva e preocupante de esvaziamento das políticas públicas brasileiras em matéria ambiental, agravada exponencialmente no último ano e meio. De fato, tal estado de coisas envolve não apenas o direito de todos a um meio ambiente saudável em si (art. 225, CF), mas produz reflexos sobre um amplo conjunto de outros direitos fundamentais protegidos pela Constituição de 1988, como o direito à vida (art. 5º, CF), à saúde (art. 6º, CF), à segurança alimentar e à água potável (art. 6º, CF), à moradia (no sentido de habitat), ao trabalho (art. 7º, CF), podendo impactar, ainda, o direito à identidade cultural, o modo de vida e a subsistência de povos indígenas, quilombolas e demais comunidades tradicionais (art. 23, III, art. 215, caput e §1º e art. 216 c/c art. 231, CF e art. 68, ADCT). Tal relação de interdependência entre o direito ao meio ambiente saudável e outros direitos não é estranha à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, a título ilustrativo, tem reconhecido aos princípios da precaução e da prevenção uma origem comum, que conecta o direito ao meio ambiente saudável ao direito à saúde. Nesse sentido: ADI 5.592, rel. p/ acórdão Min. Edson Fachin, j. 11.09.2019; ADI 4.066, rel. Min. Rosa Weber, j. 24.08.2017; RE 627.189, rel. Min. Dias Toffoli, j. 08.06.2016.
    16. Do mesmo modo, no âmbito do Direito Internacional dos direitos humanos tem-se caminhado para reconhecer a interdependência entre o direito humano ao meio ambiente saudável e uma multiplicidade de outros direitos humanos, bem como para afirmá-lo como um direito autônomo titulado pela própria natureza (e não apenas pelos seres humanos). Há, nesse sentido, duas importantes decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH). Na Opinião Consultiva nº 23/2017, estabeleceu que o direito a um meio ambiente saudável é “um interesse universal” e “um direito fundamental para a existência da humanidade” [10]. E no caso Comunidades Indígenas Miembros de La Associación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, primeiro caso contencioso sobre a matéria, afirmou que os Estados têm o dever de “respeito”, “garantia” e “prevenção” de danos ao meio ambiente, bem como que lhes compete assegurar os direitos de todos à segurança alimentar e ao acesso à água[11].
    17. Nota-se, portanto, que os fatos narrados pelos requerentes podem impactar um conjunto amplíssimo de direitos fundamentais, com relevantes consequências sociais e culturais. Além disso, os danos causados ao meio ambiente comprometem a biodiversidade, a fauna e a flora, que representam enorme potencial econômico e um diferencial para o país. Minam a credibilidade do Brasil internacionalmente, prejudicando a sua capacidade de captação de recursos para o combate ao desmatamento e para a redução de gases de efeitos estufa. Colocam sob grave ameaça o agronegócio e a posição do país como celeiro de alimentos para o mundo, quer porque a disponibilidade de água, terras férteis e ambiente saudável são condições para a criação de gado e para a produção agrícola, quer porque os mercados consumidores já começam a mobilizar-se para vetar produtos oriundos do desmatamento[12]. A inércia alegada nesta ação, se restar comprovada, é potencialmente danosa sob qualquer perspectiva: ambiental, social, cultural ou econômica. Assim, pode e deve ser enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal.
III. Convocação de Audiência Pública:
Em busca de um “Relato Oficial” sobre a questão ambiental no Brasil
    18. As Cortes Constitucionais desempenham distintas funções. Entre elas, destaco as funções: (i) contramajoritária, de proteção de direitos fundamentais de grupos vulneráveis; (ii) representativa, por meio da qual as cortes asseguram a vontade popular em temas de relevância que escaparam às instâncias majoritárias (Executivo e Legislativo); e (iii) e iluminista, quando avançam no reconhecimento do alcance de direitos fundamentais ainda não plenamente consolidados no imaginário popular[13]. Ao lado de tais funções, as Cortes Constitucionais – assim como as Cortes Internacionais – podem desempenhar um papel informativo no espaço público: promovendo o esclarecimento de fatos, a documentação de eventos e a sua valoração, de modo a produzir uma espécie de relato oficial sobre o que efetivamente está ocorrendo em um país. Esse relato oficial contribui para o registro fidedigno do que se deu no passado, do que está ocorrendo no presente e, nessa medida, abre caminho para o diagnóstico de problemas, a identificação de soluções e a atribuição de responsabilidades[14]. Além disso, é uma etapa imprescindível para a instrução da presente ação.
    19. Há que se reconhecer, ademais, que a questão ambiental, a importância da redução do desmatamento e da emissão de gases de efeito estufa, seus impactos climáticos e econômicos estão longe de constituir uma questão incontroversa. Ao contrário, despertam pontos de vista polarizados e divergentes, por parte de relevantes atores, que devem ser escutados e que merecem igual respeito e consideração.
    20. Assim, tendo em vista que o caso envolve a necessidade de uma ampla compreensão sobre o estado atual das políticas públicas em matéria ambiental, sobre a operacionalização e o funcionamento do Fundo Clima e sobre os diversos atores e atividades eventualmente impactados por tais políticas; considerando, ainda, que essas questões extrapolam os limites do estritamente jurídico, demandando conhecimento interdisciplinar a respeito de aspectos científicos, socioambientais e econômicos, decido pela convocação de audiência pública, a fim de que sejam ouvidos autoridades, instituições oficiais, organizações da sociedade civil, institutos de pesquisa, entidades de classe e outros atores que possam prestar contribuição relevante para o debate. Com isso, pretendo que o Supremo Tribunal Federal possa instaurar um efetivo diálogo com a sociedade e as autoridades públicas, abrindo-se para os variados pontos de vista que a questão suscita e possibilitando a obtenção de subsídios para o equacionamento da controvérsia constitucional.
    21. A audiência será realizada por meio virtual, nos dias 21 e 22 de setembro de 2020, sendo designada data adicional, se necessário. Cada expositor terá um tempo prefixado para sustentar seus pontos de vista sobre as questões suscitadas no item 19, acima, e outras que sejam pertinentes, sendo permitida a juntada de memoriais.
    22. Os interessados deverão manifestar seu desejo de participar da audiência pelo endereço eletrônico fundoclima@stf.jus.br até o dia 10 de agosto de 2020. A solicitação de participação deverá conter (i) a qualificação do órgão, entidade ou especialista, conforme o caso, (ii) a indicação do expositor, acompanhada de breve currículo de até uma página, e (iii) o sumário da posição que será defendida na audiência.
    23. Os participantes serão selecionados, entre outros, pelos seguintes critérios: (i) representatividade, (ii) especialização técnica e expertise do expositor, e (iii) garantia da pluralidade da composição da audiência e dos pontos de vista a serem defendidos. A relação dos inscritos habilitados a participar da audiência pública será divulgada no portal eletrônico do Supremo Tribunal Federal. Não haverá notificação pessoal ou por e-mail acerca dos habilitados a participar, de forma que eventuais interessados deverão acompanhar a habilitação por meio do site do Tribunal e do andamento processual.
Conclusão
    24. Por todo o exposto, admito a presente ação como arguição de descumprimento de preceito fundamental. Sem prejuízo das informações a serem prestadas pelos requeridos, bem como das manifestações do Procurador-Geral da República e do Advogado-Geral da União, convoco audiência pública, nos termos acima, para os dias 21 e 22 de setembro de 2020. Abro desde logo prazo para manifestação de eventuais interessados em participar, o que deverá ocorrer por meio do e-mail fundoclima@stf.jus.br, até 10 de agosto de 2020.
    25. Solicite-se a divulgação, no sítio deste Supremo Tribunal Federal e por meio da assessoria de imprensa da Corte, acerca da abertura de prazo para o requerimento de participação na Audiência Pública.
    26. Expeçam-se convites aos Excelentíssimos Senhores Ministros do Supremo Tribunal Federal, ao Excelentíssimo Senhor Procurador-Geral da República e ao Excelentíssimo Senhor Advogado-Geral da União para que integrem a mesa e participem da audiência pública. Os demais convites serão expedidos oportunamente.
    27. Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Documentação, à Secretaria de Comunicação Social, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem pessoal de informática, taquigrafia, som, imagem e segurança, bem como os equipamentos e demais suportes necessários para a realização do evento.
    Retifique-se o registro da presente ação. Publique-se.
    Brasília, 28 de junho de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator
    Notas:
    [1] Nesse sentido, observei, quando do julgamento da ADPF 347, que examinou o estado de coisas inconstitucional no sistema carcerário brasileiro: “[N]ão há aqui, como de praxe, na ADPF, a indicação de um ato específico do Poder Público. Existe um conjunto de ações e omissões notórias que fazem com que se tenha esse estado de generalizada inconstitucionalidade por falha estrutural do sistema. Desse modo, também não [hesitaria] em reconhecer como presente esse segundo elemento, que é um ato do Poder Público, na verdade, aqui um conjunto de ações e de inações”.
    [2] ADPF 347, rel. Min. Marco Aurélio, j. 09.09.2015; RE 580.252, rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.12.2017.  
    [3] Para uma evolução mais pormenorizada sobre o avanço da consciência e da tutela ambiental – com ênfase na Amazônia –, v.   Luís Roberto Barroso e Patrícia Perrone Campos Mello, Como salvar a Amazônia: Por que a floresta vale mais de pé do que derrubada. Revista de Direito da Cidade 12:331, 2020.
    [4] Decreto n. 8.576/2015 (substituído pelo Decreto n. 10.144/2019, atualmente em vigor).
    [5] G1, Desmatamento da Amazônia em abril foi o maior em 10 anos. https://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/05/18/desmatamento-da-amazonia-em-abril-foi-o-maior-em-10-anos-diz-instituto.ghtml. 
    [6] Luís Roberto Barroso; Patrícia Perrone Campos Mello. Como salvar a Amazônia: Por que a Floresta vale mais de pé do que derrubada. Revista de Direito da Cidade, v. 12, n. 2, 2020, p. 331-376.
    [7] Jornal Nacional, Ministro do Meio Ambiente exonera o diretor de proteção ambiental do IBAMA. G1, 14 abr. 2020. https://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2020/04/14/ministro-do-meio-ambiente-exonera-o-diretor-de-protecao-ambiental-do-ibama.ghtml;     e G1, Governo exonera chefes de fiscalização do IBAMA após operações contra garimpos ilegais. 30 abr. 2020. exonerahttps://g1.globo.com/natureza/noticia/2020/04/30/governo-exonera-chefes-de-fiscalizacao-do-ibama-apos-operacoes-contra-garimpos-ilegais.ghtml. 
    [8] V. o importante manifesto coordenado pelo fotógrafo e ambientalista Sebastião Salgado, publicado na imprensa nacional e internacional, “Ajude-nos a proteger os índios da Amazônia da Covid 19”, endossado por intelectuais e artistas de todo o mundo.
    [9] Eduardo Gonçalves, Em meio à pandemia, o desmatamento dispara na Amazônia. Veja, 30 abr. 2020. https://veja.abril.com.br/brasil/em-meio-a-pandemia-o-desmatamento-dispara-na-amazonia/.
    [10] Corte IDH, Opinião Consultiva nº 23/2017. Da decisão constou ainda o dever dos Estados de “proteger a natureza”, não apenas por sua “utilidade” ou “efeitos” sobre os seres humanos, mas “também por sua importância para os demais organismos vivos com os quais se compartilha o planeta”.
    [11] Corte IDH, Caso Comunidades Indígenas Miembros de La Associación Lhaka Honhat (Nuestra Tierra) vs. Argentina, 2020, p. 71. 
    [12] Estadão. Notas & Informações. Desmatamento e fuga de capital: Há uma ameaça real de retirada de investimentos estrangeiros do País caso o governo brasileiro não consiga deter o desmatamento. 25 jun. 2020. Disponível em: <https://opiniao.estadao.com.br/noticias/notas-e-informacoes,desmatamento-e-fuga-de-capital,70003343805>.
    [13] Luís Roberto Barroso. Contramajoritário, Representativo e Iluminista: os papeis dos tribunais constitucionais nas democracias contemporâneas. Revista Direito e Praxis, v. 9, n. 4, 2018, p. 2171-2228.
    [14] Luís Roberto Barroso. Democracias Iliberales y Derechos Humanos: el papel de los Tribunales Internacionales. Palestra proferida na Universitat Pompeu Fabra, 2019. Jota, 10 de jan. 2020. Disponível em: <https://www.jota.info/especiais/democracias-iliberais-direitos-humanos-e-o-papel-dos-tribunais-internacionais-10012020>.